Tribunal: TJPA
Processo: 0812303-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812303-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
RÉU FORAGIDO - ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA

– OBJETIVO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP –
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. MERA IRREGULARIDADE.

pedido de liberdade em razão do covid-19.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

1).

O fato de a revisão do decreto de prisão preventiva não ter observado o prazo de noventa dias da última decisão não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, § único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente.

2).
O surgimento de fato novo, como a
comorbidade alegada, e

o
receio de contaminação pelo vírus que causa a doença em questão, deve inicialmente ser levado ao Juízo de primeiro grau,
como de fato o foi,

não podendo ser analisado diretamente na Corte de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

3).
A existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, o que não foi elidido, no presente caso pelos pressupostos comprovados da prisão preventiva – Súmula 08-TJPA.

Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada. Unânime. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, conhecer em parte do
writ
, e, nessa extensão
,

DENEGA
DA

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
ao
primeiro
dia do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVERALDO FONSECA CORREA
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, acusado
pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c o art. 288, parágrafo único, todos do CPB, nos autos do Proc. nº 0007054-23.2019.8.14.0022 (assalto ao Banco BRADESCO, ocorrido em 15/09/2019), sofre constrangimento ilegal, ante a demora na revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único do CPP); ausentes os pressupostos que autorizem o decreto preventivo; o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade; Everaldo, com 47 anos anos de idade, é portador de doença (
Doença Cardíaca Hipertensiva com Insuficiência Cardíaca-
grupo de risco-Covid 19); e, se consumada a prisão o paciente terá comprometido seu tratamento médico e terapêutico, além de risco de contágio pela segunda onda do coronavírus.

Pede ao final, a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão, e consequente revogação da prisão preventiva, e/ou substituição por prisão domiciliar.

O feito veio a mim por prevenção (ID Num 4165955); prestadas as informações de praxe (fls. 92/94-ID Num 4198780)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
do
writ
, pois o
acusado encontra-se foragido, o que impede seja submetido à avaliação de saúde por médico do sistema penal.

VOTO

Segundo informes do Juízo (fl. 93-ID Num
4198780)
, em resumo, na madrugada do dia 15 de setembro de 2019, ocorreu o fato criminoso
por volta das

01h08min, aproximadamente 10 (dez) homens armados e encapuzados arrombaram a grade de

uma janela que fica nos fundos do Banco Bradesco, e adentraram na agência pelo forro; tentaram arrombar o cofre, sem êxito. Insatisfeitos levaram o cofre em um veículo. Diz ainda o Juiz, que em
19.09.2019
, foi decretada prisão temporária dos envolvidos; e,
24.09.2019
, houve a conversão da temporária em prisão preventiva. EVERALDO foi preso no dia
19.09.2019
, e que no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente foram encontrados: 02 munições intactas, calibre 9mm; 04 celulares; 01; 01 jaqueta do Exército; 02 HT AOFNG; 02 carregadores de mesa; 01 rádio amador de mesa; 01 lixadeira Skill pequena com disco de corte; 01 lixadeira Skill pequena sem disco de corte e 01 lixadeira Bosch grande. Tais objetos são semelhantes aos deixados na cena do crime, bem como objetos utilizados em ação criminosa.

De plano, digo que i
nexiste ilegalidade na decretação e
, consequentemente na
manutenção da prisão preventiva do paciente,
até aqui FORAGIDO,
porque presentes os requisitos e pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema,
somado ao fato de que, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº 0808499-12.2019.8.14.0000, no dia 04.11.2019, onde, por unanimidade de votos, foi reconhecida a motivação da decisão que decretou a prisão preventiva de EVERALDO
,
e,
nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
, se fazem o

fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
necessários à decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CP
P
.

Dessa forma
,
já reconhecidas pelo Tribunal, que
a decisão segregatória, bem como a indeferitória do pedido de liberdade se mostram devidamente fundamentadas, não ensejando alteração, tampouco se mostrando viável a aplicação de medidas cautelares diversas
,
previstas no art. 319 do CPP, eis que se revelariam insuficientes e inadequadas ao caso.

Assim, o
modus operandi
do grupo revela intimidade dos denunciados com prática criminosa, muita ousadia e periculosidade, demonstrando enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor à paz social, circunstâncias que
somada a
fuga do paciente
de outros integrantes da facção criminosa (informes do Juiz)
revelam que resta demonstrada a necessidade
da manutenção do decreto preventivo
.

Ora,
a prisão preventiva do paciente faz-se necessária
,

principalmente
,
para assegurar a aplicação da lei,
eis que se encontra FORAGIDO, bem como
justifica-se, ainda, para conveniência da instrução
criminal, inexistindo ainda qualquer abuso de autoridade e/ou violação à preceito constitucional.

No que concerne a revisão da custódia preventiva, informou o Juízo, que designou audiência em continuidade para o dia
20.02.2021,

e os autos foram encaminhados ao MP para manifestação quanto ao pedido de revogação de prisão com substituição por medidas cautelares e/ou
prisão domiciliar
de EVERALDO FONSECA PANTOJA,

e também de outros acusados. *Grifo meu

De outra banda, o fato de a revisão do decreto de prisão preventiva não ter observado o prazo de noventa dias da última decisão não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, § único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente.

Sobre tal prazo, já se manifestaram o
STF e o
STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

(...)

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Como visto,
o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, pelo que se depreende dos autos
e das informações sobreditas
,
foi postulado perante o Juízo
a quo
, e, assim que retornar do
Parquet
, será
analisado
e decidido no
primeiro grau de jurisdição.

O surgimento de fato novo, como a
comorbidade alegada, e

o
receio de contaminação pelo vírus que causa a doença em questão, deve inicialmente ser levado ao Juízo de primeiro grau,
como de fato o foi,

não podendo ser analisado diretamente na Corte de origem ou nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

Outrossim, conforme muito bem pontuou o Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
:
“
Assim, ainda que esteja provado, em laudo médico particular, que o paciente enfrenta problemas de saúde, não há laudo médico emitido pelo Estado que comprove a
extrema debilidade
do paciente em razão de doença grave
”.

Concluindo
,
a existência de condições favoráveis não é suficiente para legitimar a soltura do acusado, em face da necessidade de se provar a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, o que não foi elidido, no presente caso pelos pressupostos comprovados da prisão preventiva – Súmula 8/TJPA.

POSTO ISTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT,
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
01
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 03/03/2021